Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra condenação por homicídio qualificado, na modalidade tentada, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a culpabilidade e conduta social foram desabonadas com fundamento em elementos concretos; (ii) perquirir sobre a confissão espontânea e o aumento da pena na segunda fase; (iii) decidir sobre a correção da fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correto o desabono na culpabilidade do agente, ao se verificar a consumação do homicídio com golpe de faca no pescoço da vítima, enquanto estava deitada em plena luz do dia, em praça pública e diante de testemunhas.
4. Verificada a conduta social desfavorável, por intermédio de testemunhas da comunidade na qual o réu convive, correto o desabono e recrudescimento sobre a pena-base.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 5.1 In casu, considerando que o réu admitiu perante a autoridade policial ter agredido a vítima, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
6. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, o qual se aproximou da consumação, correta a diminuição de pena pela tentativa em 1/3.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; art. 59; art. 65, III, d; art. 61, II, c; art. 33, §2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão no 1384972, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO J.: 11/11/2021; Acórdão no 1433179, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, J. 23/06/2022, Acórdão 1237761 Rel.. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j.: 12/3/2020; Acórdão 1622297, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a j. 29/9/2022; (Acórdão 1864368, Rel. JAIR SOARES, j. 16/5/2024. STJ REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.